Tribunal: STF
Processo: RE 953062
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos federais. Revisão geral. Lei 8.627/1993. Incidência sobre verbas referentes a funções gratificadas. Reajustes da Lei 8.880/1994. Cálculo. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.